Tribunal: TJMT
Processo: 1010560-29.2018.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010560-29.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIONE FERMINO DE OLIVEIRA VINDILINO - CPF: 001.421.781-36 (RECORRENTE), FERNANDO SALLES MICHELETTI - CPF: 046.869.951-16 (ADVOGADO), DEBORA SALLES MICHELETTI - CPF: 038.524.491-62 (ADVOGADO), ALVARO RATTI HUBNER - CPF: 048.814.741-70 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENÉ ARRAIS, MANIFESTOU PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS
-
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA -
HISTERECTOMIA TOTAL ABDOMINAL
- NECESSIDADE COMPROVADA -
REEMBOLSO DAS DESPESAS - DEVIDO -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO .

1.

É impossível afastar a responsabilidade do Estado que se obriga solidariamente com o Município, pelo fornecimento do procedimento cirúrgico necessário à garantia da saúde do reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.

2.

A parte reclamante demonstrou de forma satisfatória a necessidade de realização da cirurgia de histerectomia total abdominal.

3.

In casu
, faz
jus
a parte autora ao reembolso total dos valores despendidos com o procedimento cirúrgico, cujo fornecimento foi negado pelo ente Estatal.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020